Tribunal: TJMT
Processo: 1033660-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033660-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEUZYCE MAYRA SANTOS SOUZA - CPF: 047.132.191-50 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula

548
, pacificou o entendimento de que a baixa do registro da dívida, de incumbência do credor, deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (REsp 1.424.792);
prazo esse ultrapassado nos presentes autos em que os valores foram quitados em 19/9/2023 e permaneceu a inserção até 25/9/2023
.

2.

A inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito é perfectibilizada na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
NEUZYCE MAYRA SANTOS SOUZA
em face de sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, em síntese, aduz que não debate a existência relação jurídica e sim a manutenção indevida em órgãos de proteção ao crédito, em virtude do pagamento.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a manutenção indevida, com condenação da empresa em danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033660-76.2023.8.11.0002

Polo Ativo

NEUZYCE MAYRA SANTOS SOUZA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na manutenção indevida dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Eis os fundamentos que basearam o julgamento de improcedência:

“Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que a parte reclamante efetuou o pagamento após o vencimento da fatura (ID 130652144), sendo legitima a restrição.

No tocante a manutenção da anotação, verifico que o histórico apresentado pela parte reclamada no ID 134274992, evidencia a baixa em 25/09/2023, anterior a propositura da ação (02/10/2023).

Neste contexto, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, e consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório”.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

De fato, a parte recorrente quitou a fatura 07/2023, no valor de R$ 193,98 (cento e noventa e três reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 25/07/2023 em 19/09/2023.

O extrato juntado pela parte autora aponta que na data de 29/09/2023 continuava inserido, enquanto que o documento apresentado pela recorrida aponta exclusão na data de 25/09/2023.

De certo que, ainda que se tenha como base a data do documento juntado pela recorrida, a data da exclusão extrapola o prazo de baixa, consoante disposto na
Súmula 548, do Superior Tribunal de Justiça
:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (REsp 1.424.792).

É o caso de reconhecer a manutenção dos dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito e a configuração do dano moral puro, sendo, assim, despicienda a prova do prejuízo. É a jurisprudência da Corte de Precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019)

De igual forma, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO APÓS O PAGAMENTO – SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A manutenção de dívida paga nos órgãos restritivos de crédito pelo prazo superior ao previsto na Súmula 548 do STJ é considerada ato ilícito, que culmina na condenação do fornecedor/prestador do serviço ao pagamento de indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000994-88.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – RESTRIÇÃO NEGATIVA REALIZADA – QUITAÇÃO – DEMORA – MANUTENÇÃO INDEVIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabendo que o pedido de baixa da restrição negativa ocorreu dia 10/06/2021, porém, só houve a baixa depois do dia 18/06/2021, de fato a instituição financeira procedeu em desatenção a Súmula 548 do STJ, devendo ser condenada a indenizar moralmente o consumidor.

(N.U 1000697-10.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Preenchidos os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal. A negativação foi lícita, mas não a manutenção, razão por que impõe o dever de reparar na seara do dano moral.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
juros fixados a partir da citação e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ)
, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024